Tribunal: TJES
Processo: 5014545-81.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014545-81.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEAN CARLOS DOS SANTOS ROCHA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA NÃO CONTRATADO. VENDA CASADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que cabível e tempestivo. Preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A parte recorrente
requereu a concessão da gratuidade da justiça.
Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional de contrato bancário ajuizada pelo recorrente em face da instituição financeira recorrida, por meio da qual alega, em síntese, ter celebrado contrato de financiamento de veículo, e requer judicialmente
a
revisão contratual com exclusão das tarifas supostamente indevidas de “avaliação de bem”, “registro de contrato” e “seguro”; além da condenação da requerida a restituir em dobro os valores R$650,00; R$450,32 e R$1.530,00, bem como ao pagamento de indenização por danos morais
, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em sede de sentença (ID 19049259)
, os pedidos autorais foram julgados improcedentes.

Embargos de declaração rejeitados (ID 19049266).

Irresignado, o autor interpôs recurso de inominado pleiteando a reforma da sentença para declarar a invalidade do seguro prestamista sob argumento de venda casada.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, importa salientar que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em apreço, verifico que o pedido recursal se restringe à restituição, em dobro, dos valores cobrados a título de seguro prestamista.

Entendo que assiste razão ao recorrente.

Tratando-se de alegada negativa de contratação, caberia ao Requerido, ora recorrido, a comprovação da existência da contratação do seguro supramencionado, nos termos da jurisprudência do eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE LIMITE PARA SAQUE. HIGIDEZ NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR. NÃO CABÍVEL DEVIDO À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A ausência de comprovação da higidez do débito pela instituição financeira credora implica na suposição em sentido oposto e sua consequente inexistência
. 2.
A instituição financeira apelada não logrou êxito em comprovar a validade do débito, diante do fato de que, embora alegue que o consumidor optou pela contratação do LIS (Limite Itaú para Saque), deixa de juntar aos autos a íntegra do contrato para que se pudesse aferir que o Apelante de fato contratou o serviço de LIS
. 3. No entanto, não há nos autos elemento capaz de comprovar que o Apelante de fato efetuou o pagamento do valor indevidamente cobrado, razão pela qual não faz jus à restituição do valor decorrente do LIS não contratado, eis que não comprovado o efetivo pagamento do débito. 4. Em relação ao dano moral pleiteado, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que a cobrança de débito indevido e consequente negativação indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral na modalidade in re ipsa . 5. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é mais adequada e capaz de atender a função pedagógica da indenização e reparar o dano sofrido, conforme julgados passados deste egrégio Tribunal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012160075557, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Portanto, no caso em questão, que se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação do seguro supramencionado, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito. Contudo, no presente caso, o recorrido não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia. Pois, não logrou êxito em comprovar a livre e regular manifestação de vontade pela contratação do seguro citado na exordial, tampouco a ocorrência de qualquer das excludentes previstas no indigitado § 3º do art. 14 do CDC.

Importa ressaltar que, no que tange à cobrança do seguro prestamista, a venda casada se caracteriza em razão de não ser possível presumir que tenha sido oportunizado ao consumidor a contratação do seguro com outro agente financeiro.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO . PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA. PRESCRIÇÃO APLICÁVEL, AO CASO, É A DECENAL. JULGAMENTO IMEDIATO PELO TRIBUNAL - ARTIGO 1.013, § 4º, DO CPC .
RECONHECIMENTO DE VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA ASSINADO NO MESMO DIA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDÍCIOS DE CONDICIONAMENTO DE CONCESSÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO À CONTRATAÇÃO DO SEGURO . NULIDADE. COBRANÇA IRREGULAR. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS NOS TERMOS DO EARESP 676 .608/RS, OU SEJA, COM REPETIÇÃO DOBRADA DAS COBRANÇAS POSTERIORES A 30 DE MARÇO DE 2021. DEVOLUÇÃO SIMPLES, NO CASO CONCRETO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS, NOS TERMOS DO ART . 85, §§ 2º E 8º DO CPC. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50095187420238210029, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 19-08-2024) (TJ-RS - Apelação: 50095187420238210029 OUTRA, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 19/08/2024, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/08/2024)

Por se tratar de um contrato de adesão, pressupõe-se a imposição da contratação da própria concedente do crédito ou de empresa por ela indicada, sendo que o contrário deveria ser provado nos autos pela instituição financeira, o que não ocorreu no caso em apreço, pelo que
deve ser restituídos o referido valor ao recorrente, cujos valores devem ser apurados em sede de cumprimento de sentença.

O posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça se encontra consubstanciado no seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1
- Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2
- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

(STJ - REsp: 1639259 SP 2016/0306899-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018).

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do recorrente se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrente pelos danos materiais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Entendo que a restituição deve se dar da forma dobrada, por ter sido o contrato assinado em 2024, ou seja, após 30/03/2021, conforme jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO PRESTAMISTA . RESTITUIÇÃO EM DOBRO. BOA-FÉ OBJETIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Ação revisional de contrato de empréstimo ajuizada em face de Banco Facta Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, na qual o autor impugna a cobrança de seguro prestamista no valor de R$ 1.204,30 . Pleiteia a revisão contratual com a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente OAB. Sentença de parcial procedência reconheceu a abusividade da cobrança, determinando a restituição simples do valor pago a título de seguro e fixando honorários advocatícios por equidade em R$ 3.000,00, repartidos igualmente entre as partes. Em apelação, o autor requereu a restituição em dobro dos valores, a exclusão dos montantes do saldo financiado com recálculo das parcelas e a majoração dos honorários conforme tabela da OAB . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a restituição dos valores pagos indevidamente a título de seguro prestamista deve ocorrer em dobro, à luz do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se o valor dos honorários sucumbenciais deve ser majorado ou redistribuído em razão do provimento do recurso . III. RAZÕES DE DECIDIR 3
A cobrança de seguro prestamista embutido em contrato de financiamento sem demonstração de manifestação de vontade específica do consumidor configura prática abusiva e violação à boa-fé objetiva, impondo a restituição dos valores pagos. 4. De acordo com o entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no EAREsp n . 676.608/RS (Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30 .3.2021), a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe de dolo ou má-fé do fornecedor, bastando que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva, aplicando-se tal tese às cobranças efetuadas após 30.03 .2021.
5. No caso, as cobranças questionadas são posteriores à modulação fixada pelo STJ, de modo que se impõe a devolução em dobro dos valores indevidamente pagos a título de seguro prestamista. 6 . Quanto aos honorários sucumbenciais, reconhecida a procedência integral do pedido, deve o réu arcar com sua totalidade, permanecendo o valor fixado em R$ 3.000,00, adequado aos critérios de equidade e não vinculado à tabela da OAB, de caráter meramente orientador (STJ, AgInt no REsp n. 1.888 .020/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j . 14.02.2022). IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente relativos ao seguro prestamista. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts . 389, 404 e 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 676.608/RS, Rel . Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10 .2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no REsp n. 1 .888.020/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T ., j. 14.02.2022 . (TJ-SP - Apelação Cível: 10039337220258260297 Jales, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 28/10/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 28/10/2025)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONDICIONADA À CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. PRÁTICA DE VENDA CASADA CONFIGURADA . RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME Recurso interposto pela instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de seguro prestamista, reconhecendo a prática de venda casada e condenando à restituição em dobro dos valores pagos pelo consumidor . Pretensão recursal de reconhecimento da regularidade da contratação e improcedência dos pedidos autorais. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificação da configuração de prática abusiva de venda casada na contratação de seguro prestamista e do direito à restituição em dobro dos valores pagos pelo consumidor. RAZÕES DE DECIDIR Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme art. 6º, VIII, do CDC . Instituição financeira não comprovou ter ofertado ao consumidor a possibilidade de contratar seguro com instituição diversa ou de optar pela não contratação, configurando prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC. Jurisprudência consolidada no Tema 972 do STJ: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.” Restituição em dobro dos valores pagos, com base no art . 42, parágrafo único, do CDC, pela violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme fixado pelo STJ no Tema 929. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento:
Configuração de prática abusiva de venda casada em contrato bancário, declarada a nulidade do contrato de seguro prestamista e reconhecido o direito do consumidor à restituição em dobro dos valores pagos.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts . 6º, VIII, 39, I, e 42; Código de Processo Civil, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1639320 SP 2016/0307286-9, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018 RT vol. 1001 p . 446). STJ - AgInt no REsp: 1924440 SP 2021/0056383-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021 STJ, REsp 1.639.259/SP, Rel . Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 17/12/2018; EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 30/03/2021 . (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50034282420248080014, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para CONDENAR a recorrida a restituição,
em dobro,
dos valores cobrados a título de seguro prestamista não contratado, no importe a ser apurado em sede de cumprimento de sentença. Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)